Tribunal: STF
Processo: ARE 1575047
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. EFICÁCIA EM NEUTRALIZAR AGENTES INSALUBRES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 555 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ. PPP QUE ATESTOU QUE OS EPI’S SÃO EFICAZES EM NEUTRALIZAR A EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. TEMA 555/STF. EXCEÇÃO QUE SE APLICA APENAS PARA O AGENTE INSALUBRE ‘RUÍDO’ NÃO SENDO O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirma ter a Turma Recursal contrariado o art. 3º, o caput do art. 5º, o art. 196 e o caput do art. 201 da Constituição da República.



    Assevera que, “uma vez identificada situação de divergência nas conclusões periciais, retratadas por laudos técnicos ambientais, impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, acolher a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador, no caso as informações constantes no PPP” (fl. 8, e-doc. 22).



    Assinala que, “pela aplicação do Tema 555 do STF, vê-se que o EPI não é suficiente para descaracterizar o tempo especial. Como se vê, foi confirmado o entendimento acerca da necessidade de prova da neutralização da nocividade dos agentes agressivos, sendo relacionados ainda outras hipóteses em que a utilização de EPI não descaracteriza o labor especial (além do ruído, já afastado pela decisão desta Suprema Corte)” (fl. 9, e-doc. 22).



    Salienta que “o artigo 201, caput, da Constituição Federal, assegura a todos os trabalhadores a proteção previdenciária, garantindo um regime de previdência social baseado nos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento. Ao negar o reconhecimento do tempo especial do servidor público, mesmo diante da presunção legal de exposição a agentes biológicos, a decisão recorrida violou esse direito fundamental, retirando do servidor uma proteção que lhe é assegurada constitucionalmente” (fl. 11, e-doc. 22)



    Argumenta que, “no caso em comento[,] não é possível aplicar o Tema 555 do STF de forma indistinta como se todo EPI fosse eficaz, sem a análise criteriosa do que dispôs aquela Suprema Corte, ou seja, analise individual sobre cada agente e sobre a informações constantes no LTCAT” (fl. 12, e-doc. 22).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal.



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “há 02 (dois) recursos de embargos de declaração prequestionando a matéria proposta em recurso extraordinário. (...) Todos os artigos tidos por violados foram prequestionados em embargos de declaração, fundamentados e não meramente citados, e defendidos de igual forma assim como ocorreu em recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 30).



    Defende que “o caso é simples: saber se para agentes biológicos existe EPI eficaz capaz de descaracterizar a atividade especial, e que há notável distinguishing com o que restou decidido no Tema 555 desta Corte Suprema (...) não havendo que se falar, assim, da aplicação da Súmula 279 do STF, porquanto se está diante apenas de pedido de intervenção do STF para modificar valoração equivocada da prova” (fl. 5, e-doc. 30).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    A superação desse óbice jurídico é, entretanto, insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Na espécie vertente, a Sexta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Paraná, “a fim de julgar improcedente o pleito autoral” (fl. 2, e-doc. 5), nestes termos:



    “Alega o Recorrente que o Recorrido não faz jus ao reconhecimento do desempenho de atividade especial, tendo em vista que conforme conclusão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atestou a eficácia dos EPI’s fornecidos, de modo que a conclusão atacada estaria em sentido contrário ao entendimento exarado no Tema 555/STF. 



    Neste sentido, compreende-se que assiste razão à Recorrente, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos no julgamento do ARE 664.335/SC fixou a seguinte tese jurídica: 



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário. Reajustou o voto o Ministro Luiz Fux (Relator). O Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, que só votou quanto ao desprovimento do recurso, assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. O Tribunal, também por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki, assentou ainda a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.12.2014. 



    Deste modo, observa-se que conforme conclusão apresentada no PPP do Recorrido, há expressa indicação da efetividade tanto dos EPC’s quanto dos EPI’s (...) 



    Dito isso, não há nos autos qualquer distinção entre o caso concreto e a tese em abstrato firmada pela Corte Suprema, de modo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Ademais, quanto a tese apresentada em contrarrazões de que a eficácia dos EPI’s não seria suficiente para descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria, vislumbra-se que esta exceção se aplica apenas para exposição ao agente insalubre ‘ruído’, conforme item II da tese firmada, não sendo o caso dos autos, conforme indicado no PPP supra (...)



    Salienta-se ainda, que caberia à parte autora demonstrar que o EPI fornecido não é eficaz, sendo que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), considerando ainda que o laudo administrativo possui presunção de veracidade” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335, com repercussão geral reconhecida (Tema 555), este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “a) ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial’; 



    b) ‘na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria’” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2015).



    Na espécie, a conclusão da Turma Recursal de origem de que, na “conclusão apresentada no PPP do Recorrido, há expressa indicação da efetividade tanto dos EPC’s quantos dos EPI’s” (fl. 3, e-doc. 5) se harmoniza com a orientação jurisprudencial fixada no Tema 555 da repercussão geral.



     Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a eficácia dos equipamentos de proteção individual fornecidos, seria necessário o revolvimento do conjunto  
fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.117.253-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 26.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TEMA 555. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, após análise dos fatos e provas, decidiu no sentido de que os EPIs fornecidos à autora são suficientes à neutralização do agente nocivo. Logo, nos termos, do item I do Tema 555, o reclamante não tem direito à aposentadoria especial. 2. Para divergir das premissas fáticas assentadas pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 3. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 68.037-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso do agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.501.769-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.9.2024).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora